Tribunal: TJES
Processo: 5008348-41.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008348-41.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATHALYA RODRIGUES PIRES
RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES KM CENTRO VILA VELHA LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5008348-41.2025.8.08.0035

RECORRENTE: NATHALYA RODRIGUES PIRES

RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES KM CENTRO VILA VELHA LTDA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (CFC). PRELIMINAR DE NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CALENDÁRIO PROCESSUAL ESTABELECIDO EM AUDIÊNCIA. PRAZOS SUCESSIVOS E PRECLUSÃO TEMPORAL. MÉRITO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO (RENACH). ART. 147-A DO CTB E RESOLUÇÃO 789/2020 DO CONTRAN. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA (ART. 14, §3º, II, DO CDC). DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS RESTRITA E REPROVAÇÃO EM EXAMES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
iniciou em dezembro de 2023, processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (categoria B) na cidade de Linhares/ES; b) em razão de mudança de domicílio, transferiu sua matrícula para a Autoescola KM, no centro de Vila Velha, em 4/4/2024, ocasião em que foi informada que poderia concluir o processo em até 12 meses; c) celebrou contrato com a requerida no valor de R$ 1.475,00, parcelado em cinco vezes, além do pagamento das taxas obrigatórias para obtenção da CNH; d) quitou integralmente todas as parcelas e taxas devidas, conforme comprovantes de pagamento por Pix anexados, ao passo que depositou plena confiança na requerida para executar o serviço com eficiência, diligência e estrita observância das condições contratuais; e) a requerida demonstrou desorganização e ineficiência, com atraso no agendamento das aulas teóricas e na marcação da prova teórica, de modo a causar atraso considerável no andamento do processo de habilitação; f) realizou a prova teórica em 15/8/2024 e obteve aprovação, contudo as aulas práticas foram marcadas para início apenas em 21/10/2024, intervalo superior a dois meses entre a avaliação teórica e o início das atividades práticas; g) após concluir as 20 aulas práticas em 13/11/2024, aguardou a marcação da prova prática, que ocorreu somente um mês depois; h) reprovou na prova prática e, ao tentar remarcar o reteste dentro do prazo contratual, foi informada de que não havia vagas disponíveis, fato que inviabilizou a realização da segunda tentativa antes do término do prazo do contrato; i) o processo de habilitação foi encerrado sem que a parte autora conseguisse obter a CNH, e diante dessa circunstância restou apenas a alternativa de reiniciar integralmente o procedimento e arcar novamente com todas as taxas e custos já quitados em manifesta duplicidade de despesa; j) a inércia e desídia da requerida causaram-lhe prejuízos financeiros, psicológicos e emocionais, pois confiou na prestação do serviço e foi impedida de concluir seu objetivo por culpa exclusiva da autoescola; k) o ocorrido lhe acarretou danos morais e materiais.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

"Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por NATHALYA RODRIGUES PIRES em face de CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES KM CENTRO VILA VELHA LTDA. Havendo interposição de recurso, determino que seja intimado o recorrido para apresentar contrarrazões e, decorrido o respectivo prazo, com ou sem manifestação, seja o feito remetido ao Colegiado Recursal para análise da admissibilidade e do recurso interposto."

Irresignada, NATHALYA RODRIGUES PIRES interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

1. Da Rejeição da Preliminar: Cronograma Processual e Inexistência de Cerceamento

A tese de "decisão surpresa" não prospera. Em sede de Juizados Especiais, vigora o princípio da celeridade e a possibilidade de fixação de ritos em audiência. Conforme o
Termo de Audiência de 05/09/2025
, as partes anuíram com prazos sucessivos, dispensando nova intimação.

O cronograma abaixo demonstra o respeito ao devido processo legal:

05/09/2025 (Audiência):
Fixação de prazos sucessivos de 15 dias úteis para contestação e 15 dias úteis para réplica/provas.
A Recorrente pediu o julgamento antecipado da lide na ocasião.

26/09/2025 (Contestação):
Protocolo da defesa no 15º dia útil.

29/09/2025:
Início automático do prazo para a Recorrente se manifestar sobre a contestação e documentos (independente de nova intimação, conforme acordado).

20/10/2025:
Encerramento do prazo para réplica da Recorrente (15 dias úteis). Esta manteve-se inerte.

27/10/2025 (Sentença):
Prolação da decisão
7 dias após o decurso do prazo da autora
, quando já operada a
preclusão temporal
.

Portanto, não houve cerceamento, mas sim inércia da Recorrente em exercer seu direito no tempo pactuado. O magistrado decidiu com base em provas legítimas sobre as quais a parte teve plena oportunidade de contraditório.

A pretensão de reforma não encontra amparo legal. A relação é de consumo, todavia, a responsabilidade objetiva do fornecedor (Art. 14 do CDC) é afastada quando comprovada a
culpa exclusiva do consumidor
(Art. 14, §3º, inciso II).

A) Do Prazo do RENACH e Resolução CONTRAN:
Conforme o Anexo II da
Resolução nº 789/2020 do CONTRAN
, o processo de habilitação tem validade de 12 meses. A Recorrente transferiu seu prontuário em abril/2024, ciente de que o prazo final era dezembro/2024. A obrigação do CFC é disponibilizar os meios (aulas e marcação de provas), mas o sucesso do processo depende do desempenho e disponibilidade do candidato.

B) Do Cumprimento Contratual e Dever de Informação:
A Recorrida demonstrou, através dos registros de sistema (tickets e logs), que o atraso no cronograma não foi fruto de desorganização administrativa, mas sim de fatos imputáveis à Recorrente:

Reprovação teórica (15/07/2024):
Gerou atraso imediato de quase dois meses no início das aulas práticas.

Inadimplência Temporária:
A taxa de telemetria, condição
sine qua non
para as aulas, só foi quitada em setembro/2024.

Restrição de Horários:
A exigência da autora de ter aulas apenas entre 17h e 18h colide com a capacidade operacional de qualquer CFC, dificultando o agendamento célere.

C) Da Inexistência de Nexo Causal:
A impossibilidade de reteste antes de 31/12/2024 decorreu da reprovação da autora na prova prática de 07/12/2024. Não há previsão legal ou contratual que obrigue o CFC a garantir vaga de reteste em prazo exíguo quando a demora anterior foi causada pela própria conduta do aluno. Aplicam-se aqui os princípios da
boa-fé objetiva
e do
dever de cooperação do contratante
(Art. 422 do Código Civil).

Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação, não há que se falar em rescisão por culpa da ré, restituição de valores ou danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em
10% sobre o valor da causa
, conforme art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade fica
suspensa
, nos termos do art. 98, §3º do CPC, em virtude da gratuidade de justiça deferida.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)